Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Apelação cível - Reintegração de posse – Cessão de área para instalação de painéis publicitários – Dissolução do contrato com base em cláusula resolutória expressa deflagrada ante o inadimplemento - Resistência do cessionário em desinstalar os painéis e em devolver a área – Esbulho configurado, por não mais subsistir a justa causa da posse – Procedência da demanda - Honorários de sucumbência fixados com base no critério da legalidade, apesar do elevado valor da causa, reduzindose, porém, o percentual para o mínimo previsto em lei.